Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-72.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. PREÇO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3o, DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e a condenou, pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP), à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, por violação ao disposto no artigo 180, §3o, do Código Penal.
2. Em razões recursais, a Defesa requer a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do acusado.
4. Não assiste razão ao recorrente. No caso em comento, a autoria e a materialidade do crime de receptação culposa restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 136164-2021, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP).
6. Verifica-se, por meio do conjunto probatório produzido no feito, que o recorrente, no momento da abordagem policial, portava celular objeto de furto da ocorrência policial n.o 88419/2020/PCDF.
7. Conforme fundamentado em sentença: “em se tratando de receptação culposa, em que há indício de que a coisa seja produto de crime, mas a pessoa não se preocupa e recebe ou adquire a coisa, inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta”.
8. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3o, do CP.
9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
10. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.